Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-27.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002234-27.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRESSON ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VANESSA MENDES DE OLIVEIRA ARCANJO, CLECIA BERNARDETE RODRIGUES

ACORDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
JUSSARA
. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Jussara contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a municipalidade ao pagamento de verbas salariais inadimplidas a servidor público municipal, referente à verbas salarias do ano de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais reclamadas, especialmente diante da demonstração do vínculo e da prestação do serviço pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação do vínculo funcional e da efetiva prestação do serviço, por parte do servidor, impõe à Administração Pública o dever de arquivar e apresentar documentos que atestem a quitação das verbas pleiteadas.
Não apresentado pelo Município qualquer comprovante de pagamento das verbas reclamadas, incide sobre o ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II, do CPC.
A condenação ao pagamento das verbas inadimplidas encontra respaldo nos princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, vedando-se o enriquecimento ilícito da Administração.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem o dever do ente público de comprovar o pagamento ou a extinção da obrigação quando comprovados o vínculo e a ausência de quitação salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Compete ao Município, diante da comprovação do vínculo funcional e da prestação do serviço, demonstrar o pagamento das verbas salariais reclamadas, sob pena de condenação ao adimplemento.
A ausência de comprovação do pagamento por parte da Administração Pública enseja a procedência da ação de cobrança movida pelo servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação n.º 0004176-17.2013.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 02/03/2018, pub. 27/02/2024;
TJ-BA, Apelação n.º 0005719-55.2013.8.05.0110, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 10/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002234-27.2021.8.05.0110,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
JUSSARA
e, como Apelado,
ANDRESSON ALVES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA